Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717459-31.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0717459-31.2025.8.07.0000 - id 231725430), que indeferiu o pedido de emenda à inicial para alteração do objeto da garantia referente ao Cédula de Credito Bancário – CCB no C32230103-0, para incluir o respectivo veículo na decisão liminar já deferida, autorizando sua busca e apreensão e inserção de restrição de circulação no Renajud, sob o fundamento de que a decisão liminar se encontra preclusa, devendo a autora, se desejar, ajuizar duas novas contrato, porque a tramitação conjunta acarretaria confusão processual. Narra que o objeto da demanda constitui 3 cédulas de crédito bancário, contendo as mesmas partes, tendo ocorrido a apreensão parcial dos bens e que o pedido de emenda à inicial deu-se antes da citação do réu, informando da existência de aditivo contratual da cédula de CCB no C32230103-0, realizado antes da constituição em mora, em que havia sido alienado fiduciariamente o veículo. Alega, em suma, que não há vedação legal ao ajuizamento de uma única ação com mais de um contrato com garantia fiduciária, sendo que a decisão que cria tal óbice afronta os princípios da legalidade, celeridade, economia processual, razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que a propositura de diversas ações para cada contrato pode contribuir para decisões conflitantes, acarreta ônus excessivo à agravante que terá novo dispêndio de tempo e recursos financeiros, sendo possível quando da citação da parte, que ocorra o julgamento parcial de mérito, em relação ao veículo já apreendido. Requer a tutela de urgência para a expedição do mandado de busca e apreensão dos demais veículos dados em garantia. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator